Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-47.2016.8.11.0106
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000122-47.2016.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (EMBARGANTE), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

De acordo com a orientação pacífica do STJ,
“o recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.517/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022). Na hipótese, apesar de os Embargantes de forma genérica alegarem a existência de erro material, contradição e omissão no julgado, seus argumentos não dizem respeito a esses vícios, mas a suposto erro de julgamento, pois no entender dos Recorrentes a Câmara equivocou-se ao manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Cautelar, porque os pedidos ínsitos na Ação principal (Ação de Reintegração de Posse) foram julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000122-47.2016.8.11.0106

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Valdeci Antônio Guadagnin
e
Clarice Canzi Guadagnin
em virtude do Acórdão de Id. 145161195 que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto.

Nas razões recursais, os Embargantes alegam que somente depois do trânsito em julgado da Ação principal, a Ação Cautelar perde o objeto e que, na hipótese, o
decisum
proferido na Ação de Reintegração de Posse por eles ajuizada ainda não transitou em julgado.

Ao final, sustentam que está
“evidenciada a omissão, contradição e/ou erro material no caso em comento”
, e pedem
“que seja sanado o referido vício omissivo e oportunizado ao Embargante que esgote as vias recursas em busca de seu direitos nos autos principais, para posteriormente ver nego provimento ao recurso cautelar se assim for”
.

Contrarrazões no Id. 146934682.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022